Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701701-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA MADALENA BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo embargado, ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA, contra sentença que, em sede de Embargos de Terceiro opostos pelo DISTRITO FEDERAL e distribuídos por dependência à ação de reintegração de posse no 2009.01.1.119143-2, julgou procedente o pedido para declarar a posse do terceiro embargante sobre o imóvel descrito na matrícula n. 138.183, junto ao cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis, conforme descrição veiculada no laudo pericial, e, por conseguinte, determinou a insubsistência, contra o embargante, do mandado de reintegração de posse deferido nos autos originários. Em vista da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões de apelação (ID 28808641), suscita o embargado preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse de agir, uma vez que o terceiro embargante já havia demonstrado desinteresse na lide principal; preliminares de inadequação da via eleita e de coisa julgada, pois se trata de embargos de terceiro direcionados a ação de reintegração de posse na qual foi proferida sentença com trânsito em julgado; preliminar de falta de apreciação de parte essencial da contestação, porquanto o apelado formulou pedido direcionado a decisão que já havia sido suspensa por outra decisão proferida em outros embargos de terceiro opostos pela Terracap. No mérito, sustenta que a defesa do patrimônio imobiliário compete à Terracap, mas esta quedou-se inerte quando foi intimada, em 2012, da Diligência da SOPS e do Laudo homologado pelo juiz, dando ensejo ao trânsito em julgado da sentença quanto à localização da posse invadida, cercada e demarcada pelo embargado conforme planta e memorial anexados à ação de reintegração de posse. Acrescenta que o juiz deixou de lado as sentenças e acórdãos anteriores ao entender que o patrimônio pertence ao GDF, assim como desprezou o laudo da SOPS que havia confirmado a reintegração da área invadida. Afirma não ter ocorrido deslocamento de título nem invasão da matrícula da Terracap, e que o apelante apenas busca defender sua posse com base na sua efetiva ocupação, da qual foi esbulhado por invasores apadrinhados pela Terracap. Requer seja provido o recurso, para “acolher as Preliminares de Apelação e, na remota hipótese de serem ultrapassadas, no Mérito, declarar nula a perícia demarcatória e cassar a r. Sentença, revertendo os benefícios a favor do Apelante, especialmente os pedidos da Contestação, determinando o cumprimento da Sentença de 2010 (operando-se a reintegração conforme Memorial e Planta de ff. 388/90 da Ação principal e Laudo da SOPS).” (ID 28808641 – p. 21). Não houve pagamento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 28808647). Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 29969634, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Decisão de ID 32575495, proferida pela Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, declinou da competência para esta Relatora tendo em vista a prevenção da 5a Turma e com fundamento no risco de decisões conflitantes. Brevemente relatado. Decido. A apelação não merece ser conhecida, tendo em vista sua intempestividade. Fazendo um breve retrospecto dos atos processuais a partir da prolação da sentença, registre-se que, contra a sentença recorrida foram opostos embargos de declaração pelo embargado apelante (ID 28808613). Em 03/03/2021 (ID 28808619), o ora apelante requereu a suspensão dos prazos tendo em vista que seu patrono encontrava-se acometido pela COVID-19. Por meio da decisão de 28808622, datada de 03/03/2021, o magistrado a quo rejeitou os embargos declaratórios e, na mesma oportunidade, determinou a suspensão da tramitação do feito por 30 dias, inclusive com suspensão dos prazos, tendo em vista o adoecimento do advogado do recorrente. Em 04/05/2021, foi certificado o decurso do prazo de suspensão (ID 28808626), tendo sido determinada a intimação do advogado do embargado a fim de que informasse sobre o restabelecimento de seu estado de saúde (despacho de ID 28808627). Em 08/05/2021, o causídico peticionou noticiando seu restabelecimento e requerendo a devolução do prazo de apelação (ID 28808631). Foi proferido o despacho de ID 28808632 em 11/05/2021, determinando o retorno do curso processual e a reabertura do prazo para apelação. Referido despacho foi disponibilizado no DJE em 12/05/2021, tendo sido registrada ciência pelo sistema em 14/05/2021 (certidão de ID 28808647). Contabilizando o prazo de 15 dias úteis para interposição de apelação, este findou em 07/06/2021, conforme certidão de ID 28808647. Todavia, a presente apelação foi interposta apenas em 14/06/2021 (ID 28808641). Também em 14/06/2021, ou seja, quando já escoado o prazo para recorrer, o apelante atravessou a petição de ID 28808638 alegando que seu único advogado se viu novamente afastado das atividades profissionais por doença durante o período de 16/05/2021 a 02/06/2021, conforme atestados médicos anexados, motivo pelo qual requereu fosse admitida a apelação como tempestiva. Sem razão, contudo, uma vez que resta patente a intempestividade do recurso. Com efeito, o prazo de 15 dias úteis para interposição de apelação é peremptório (artigo 1.003, parágrafo 5o, CPC), somente podendo ser suspenso ou interrompido nas hipóteses previstas em lei. Ocorre que não há dispositivo legal que autorize a suspensão automática de prazo para recurso em caso de atestado médico do causídico, hipótese esta que não se enquadra no artigo 1.004 do CPC: “ Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.” Ainda que se pudesse cogitar de justa causa no afastamento do advogado por motivo de doença, tal afastamento se deu entre 16/05/2021 a 02/06/2021, como ele próprio alegou (atestados em ID 28808639), enquanto que o prazo recursal teve início em 15/05/2021 e findou apenas em 07/06/2021. Alie-se que eventual requerimento de suspensão deveria ter sido formulado ainda no curso do prazo, a fim de que o magistrado pudesse deliberar sobre o pedido, e não 7 dias após seu escoamento, como ocorreu no caso vertente. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado apresentar atestado médico somente configura justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021). No caso concreto, todavia, o causídico não demonstrou impossibilidade absoluta de exercer a profissão e nem tampouco de substabelecer o mandato. Assim, evidenciada a intempestividade da apelação, seu não conhecimento é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheço do apelo com fundamento em sua intempestividade. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora